Tribunal: TJPA
Processo: 0004125-59.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004125-59.2016.8.14.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA
:
PONTA DE PEDRA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE
:
ELVINO GRANDE MARTINS
ADVOGADA: DRA. CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO
APELADA
:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303 E 306, AMBOS DA LEI N.º 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILERO). DESISTÊNCIA RECURSAL. ADVOGADA DO APELANTE COM PODERES ESPECÍFICOS. DIREITO SUBJETIVO DO RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Em análise dos autos, observa-se que o réu Elvino Grande Martins, por meio de sua Advogada, Dra. Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, consoante Procuração com Poderes Específicos, requereu a Desistência do presente Recurso da Apelação, conforme petição protocolada sob o nº 2020.01779711-96, de 28/08/2020. Assim sendo, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência formulado pela defesa técnica do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 dias do mês de novembro 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
ELVINO GRANDE MARTINS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jonas Conceição Silva, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de ponta de Pedras/PA, que o condenou, em concurso material, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, proibição de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, sanção esta convertida em restritiva de direito, consistente na prestação de serviço público e, face a gravidade dos ferimentos provocados pela conduta do réu, prestação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima Felipe Noronha Tavares, incursionado que foi nas sanções punitivas dos crimes tipificados nos arts. 303 e 306, ambos da Lei nº 9.503/97.

A denúncia encontra-se narrada às fls. 02/05
.

À fl. 112
, por meio de advogada constituída o réu manifestou interesse em apelar da decisão
a quo
.

À fl. 114
, por meio de Decisão Interlocutória, o douto Juízo
a quo
remeteu os presentes autos à Instância
ad quem
, para análise do recurso interposto.

À fl. 118
, a advogada Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, constituída pelo réu Elvino Grande Martins, consoante Procuração de
fl. 76
, requereu a desistência do Recurso de Apelação em apreço, em razão de não ter mais interesse no prosseguimento do feito.

Nesta Instância Superior
, a 13º Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza Abucater
,
pronuncia-se pela homologação do pedido de desistência.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o réu Elvino Grande Martins, por meio de sua Advogada, Dra. Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, consoante Procuração,
à

fl. 76
, com Poderes Específicos, requereu a Desistência do presente Recurso da Apelação, conforme petição protocolada sob o nº 2020.01779711-96, de 28/08/2020,
à

fl. 118
.

Assim sendo, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer Ministerial, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, DETERMINANDO que os autos sejam devolvidos à Instância Ordinária, para os devidos fins.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora